Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela requerida contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. 1.2. Em sua apelação, a parte requerida pede pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo indeferimento do juízo de origem para produção de prova pericial.
2. Do cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O Juiz é o destinatário da prova e, nesta posição, é quem defere, de oficio ou a requerimento da partes, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento, podendo e devendo, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que entende desnecessárias ao julgamento da ação. 2.2. No caso, o documentos trazidos aos autos descrevem cada um dos débitos da requerida perante a autora no que tange à despesas condominiais e ao consumo em excesso de água, sendo que o único valor contestado pela apelante refere-se à taxa condominial de janeiro de 2021, valor que já foi excluído da condenação pelo magistrado sentenciante. 2.3. Constata-se que a prova requerida seria inútil para a finalidade indicada pela apelante, porquanto o total devido ao condomínio autor depende somente da apresentação de provas e não demanda cálculos complexos a ensejar a determinação de perícia. 2.4. Precedente desta Corte: “1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, ao entender que as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, sobretudo diante da simplicidade das alegações e de eventuais cálculos aritméticos exigidos, não procede com a realização de prova pericial contábil, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processual.” (07208039020208070001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/10/2021).
3. Apelação improvida.